Tribunal: STF
Processo: Rcl 80400
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fabiano Lamartine Rodrigues Arruda de Carvalho em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Processo 5000583-74.2021.4.03.6132), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 485-RG, RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Reclamante, Fabiano Lamartine Rodrigues Arruda de Carvalho, bacharel em Direito e então candidato ao XXXIII Exame de Ordem Unificado, submeteu-se à primeira fase da avaliação, promovida pela Fundação Getúlio Vargas sob supervisão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Sua eliminação do certame decorreu, exclusivamente, da não atribuição de pontuação à questão nº 22, do caderno azul, tipo 4, a qual, como se demonstrou técnica e juridicamente, continha vício de origem relevante e notório: a ausência de alternativa correta entre as opções apresentadas ao candidato. 



    Em face da manifesta ilegalidade e da lesão iminente ao seu direito de prosseguir no certame, o Reclamante ajuizou Mandado de Segurança, onde obteve decisão concessiva que reconheceu o vício na questão impugnada, determinando sua anulação e atribuindo-lhe, por consequência, um ponto adicional. Tal medida foi suficiente para alçá-lo à pontuação mínima exigida para habilitação à segunda fase, tendo, por isso, garantido o direito de realizar a prova subjetiva. 



    A segunda fase do exame foi regularmente prestada pelo Reclamante, o qual foi aprovado com êxito e, com fundamento na decisão liminar e posterior sentença de mérito favorável, requereu sua inscrição definitiva nos quadros da OAB, a qual foi deferida. Ato contínuo, passou a exercer regularmente a advocacia, investindo profissionalmente na carreira para a qual se preparou academicamente. 



    Entretanto, sobreveio reforma da sentença em sede de apelação interposta pela FGV e pela OAB. O acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, datado de 26 de março de 2024, cassou a segurança outrora concedida, sob o fundamento de que não competiria ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito das avaliações realizadas por banca examinadora de concurso público, salvo nas hipóteses de erro material evidente ou de flagrante violação ao edital do certame. 



    Todavia, o acórdão recorrido desconsidera o substrato fático e jurídico do caso concreto, bem como a existência de precedente vinculante do próprio Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 632.853/CE), segundo o qual é possível ao Judiciário anular questão de concurso quando demonstrado erro grosseiro ou manifesta inobservância ao edital, requisitos presentes no caso em tela.” 



    Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, além da ”procedência da presente Reclamação, com a cassação da decisão judicial reclamada, e a afirmação da autoridade do STF sobre o Tema 485 da Repercussão Geral”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 485-RG, RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES, em que restou fixada a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na demanda originária, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário para desafiar o acórdão proferido pelo TRF-3, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, bem como à remessa necessária, para fins de denegar a segurança requerida pela parte impetrante, ora Reclamante.



    Recebidos os autos nesta SUPREMA CORTE, o ARE 1.547.932/SP teve decisão proferida pela Presidência em 25/04/2025, com baixa à origem nessa mesma data.



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)



    Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por esta CORTE em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, é inviável a Reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente